Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-24.2018.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002459-24.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO DA SILVA - CPF: 034.873.224-47 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE CONFIGURADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente concedido.

Havendo a conversão em aposentadoria por invalidez, o termo inicial para a conversão do benefício deve ser a partir da data em que a incapacidade do segurado se torna inequívoca, ou seja, a partir da juntada do laudo pericial elaborado por expert do juízo.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JOAO DA SILVA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou procedente os pedidos inaugurais, concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez desde a data de 04 de maio de 2017, ante o requerimento administrativo realizado pelo requerente (id.
206243166, p. 99/101
).

“{...}

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de condenar o INSS a implantar definitivamente o benefício “aposentadoria por invalidez” em favor do requerente.

Ante o requerimento administrativo realizado pelo requerente, CONCEDO o benefício de aposentadoria por invalidez desde a data de 04 de maio de 2017.

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias.

Quanto às prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança.

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1o,

§1o da Lei no 9.289/1.996 c/c o art. 8o, § 1o da Lei no 8.620/1.993 c/c o art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2.001.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da condenação.

Não havendo recurso de apelação contra o valor fixado a título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor fixado em favor do perito nomeado aos autos.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3o, I, CPC arquive-se os autos.”

A apelante alega, em apertada síntese, que a sentença deve ser reformada no que diz respeito às parcelas em atrasos, as quais a apelante entende que o pagamento deve ser
a partir da data da cessação do benefício pela via administrativa, esta que se deu em 09/10/2015, considerando que no Laudo Médico Pericial consta que a incapacidade é desde julho de 2011
e a conversão em aposentadoria por invalidez a partir do laudo médico pericial que se deu em 27/08/2019 (id.
206243166, p. 115/126
).

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça optou por não se pronunciar nos autos (id.
208757672
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO DA SILVA contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Júnior, na Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou procedente os pedidos inaugurais, concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez desde a data de 04 de maio de 2017, ante o requerimento administrativo realizado pelo requerente.

Extrai-se dos autos que João da Silva ajuizou ação de reestabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez c/c pedido de antecipação de tutela, alegando que em 2011 sofreu acidente de trabalho envolvendo pele, tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e nervos.

Informa que postulou pedido de auxílio-doença junto ao INSS em 21/07/2011, ao que cessou o recebimento do benefício em 09/10/2015.

Acrescenta que tentou voltar ao trabalho, contudo, por ter sua capacidade laboral reduzida, não conseguiu continuar e que em 04/05/2017 requereu novamente a concessão do auxílio-doença, no entanto, houve o indeferimento pela via administrativa.

Requereu a antecipação da tutela para que o INSS reestabeleça o benefício de auxílio-doença e ao final seja julgado procedente a concessão da aposentadoria por invalidez.

O feito foi julgado procedente, nos termos da sentença citada no relatório.

O apelante, então, interpôs o presente recurso, pugnando para que a r. sentença seja reformada no tocante ao reestabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício pela via administrativa, bem como a conversão em aposentadoria por invalidez a partir do laudo médico pericial.

Pois bem. De acordo com o artigo 42 da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quem estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, o que dependerá de verificação por exame médico pericial,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Assim, para a concessão da aposentadoria por invalidez devem estar presentes, além da carência exigida, as condições de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Alinhado a isso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como desconsiderar que a concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n.o 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese dos autos, restaram demonstrados que as patologias apresentadas pela apelante são de natureza acidentária, decorrentes de sua relação de trabalho.

Avançando na elucidação da celeuma, o termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente concedido, nos termos do Tema 862 do c. STJ, que é suficientemente claro ao dispor que
“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”
.

Nessa trilha, embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entende-se que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

Diante disso, verifica-se que os argumentos da apelante prosperam nesse ponto, devendo ser reestabelecido o auxílio-doença desde a data da cessação do benefício anterior, qual seja 09/10/2015.

Concernente ao termo inicial para a conversão em aposentadoria por invalidez, este deve ser a partir da data em que a incapacidade do segurado se torna inequívoca, isto é, no caso dos autos, a partir da juntada do laudo pericial elaborado por
expert
do juízo, o qual foi juntado, no presente feito, em 08/08/2019.

Não é outro o entendimento dos tribunais pátrios. Veja-se:

“PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL
. TUTELA ESPECÍFICA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2.
Comprovada a incapacidade do autor, é de ser restabelecido o auxílio-doença desde a cessação, convertido em aposentadoria por invalidez, a partir da data do exame pericial.
3. Determinada a imediata implementação do benefício, valendo-se da tutela específica da obrigação de fazer prevista nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537, do CPC, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário. (TRF-4 - AC: 50118699520204049999 5011869-95.2020.4.04.9999, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 14/09/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) (negritei).”

Ademais, no mesmo sentido é aplicado por este Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA DETERMINA IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO -
LAUDO CONCLUSIVO DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

O marco inicial deve ser a data do laudo pericial, elaborado por expert do juízo, quando naquele momento se torna inequívoca a incapacidade total e permanente do Segurado.
(N.U 0001585-39.2015.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024) (negritei).”

Portanto, as razões do apelante merecem prosperar, haja vista estarem em perfeita consonância com os entendimentos jurisprudenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à apelação, ao que reformo a r. sentença recorrida passando a constar o reestabelecimento do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício (09/10/2015) e a respectiva conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da juntada do laudo pericial nos autos (08/08/2019).
DEIXO
de majorar os honorários sucumbenciais, com fulcro no art. 85, §4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024